Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-72.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006384-72.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELY OLIVEIRA XAVIER - CPF: 003.643.901-07 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELY OLIVEIRA XAVIER - CPF: 003.643.901-07 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - MÉDIA DE CONSUMO MANTIDA APÓS A SUBSTITUIÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DÉBITOS PRETÉRITOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS - ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova da utilização de energia fornecida sem a devida contraprestação, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A suspensão no fornecimento de serviço público essencial com base em débito indevido e pretérito configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 à título de reparação moral, acrescidos de correção monetária, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da sentença, bem como procedente os pedidos da Reconvenção para condenar o autor ao pagamento de R$ 5.423,16, com correção monetária pelo INPC, da data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O autor aduz que não ficou comprovado que contribuiu ou foi responsável pela adulteração no medidor.

A ré alega que agiu em regular exercício de direito e ausência de ato ilícito.

Argui que “
que o intuito da apelante não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mesmo porque isso não é requisito para a cobrança. A resolução 414/2010 não prevê essa condição
”.

Contrarrazões nos Ids n. 128756993 e 128756996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida das faturas de R$ 446,40 e R$ 4.976,76, ambas com vencimento em
30-11-2019
, referente à recuperação de consumo do período de 08-2016 a 07-2019 (UC 6/146192-0).

Disse também que após a troca do medidor, seu consumo permaneceu com os mesmos valores, o que evidencia que não havia nenhuma anormalidade.

Aduz que teve o fornecimento do serviço suspenso em 01-2020.

Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e reparação por dano moral no importe de R$ 10.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, é da Concessionária a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada nestes termos:

“(...)
Para a comprovação da exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a Concessionária sustentou ter realizado vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, oportunidade em que lavrara o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 711008 (Num. 44742500), na presença do autor, detectando irregularidade que fazia com que registrasse o consumo a menor.

Consta, ainda, que o aparelho fora retirado para aferição, com o devido comunicado ao requerente (Num. 44742500 - Pág. 6), sendo o medidor REPROVADO pelo IPEM-MT, consoante laudo de Num. 44742500 - Pág. 7.

Salienta que, após o procedimento padrão, revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito total de R$ 5.423,16, referente a 36 (trinta e seis) meses de consumo a menor, cujo montante fora dividido em duas parcelas para fins de cobrança, as quais são discutidas no presente feito.

Afirmou a Concessionária que, cumprindo estritamente com as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou a parte autora de todo o procedimento até então adotado, bem como das conclusões obtidas, a fim de que garantisse o direito do mesmo ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito, o que se denotaria da Carta ao Cliente de Num. 44742500 - Pág. 8 e Comunicado de Substituição do Medidor de Num. 44742500 - Pág. 6.

Além disso, acostou fotografias (Num. 44742500) e Demonstrativo do Cálculo (Num. 44742500 - Pág. 9), pormenorizando os índices e fatores utilizados na cobrança. (...)

Não havendo dúvidas acerca da existência e validade dos débitos debatidos, os quais, portanto, recaem sobre o autor
.

(...)
No que tange à suspensão de energia elétrica na unidade consumidora em comento, a qual não fora suficientemente impugnada pela requerida, depreende-se que ocorreu em virtude de dívida pretérita, após a aferição de diferença de consumo
.

Assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora ocorreu de forma indevida, o que configura o dano moral in casu, conforme entendimento pretoriano, in verbis? (...)

Há discussão a respeito da autoria e da culpa pela irregularidade encontrada, sendo que o consumidor aduz não ter cometido nenhum ilícito.

No próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consta que o padrão de energia está localizado no poste da distribuidora (Id n. 128756968).

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 167.
O consumidor é responsável
:

(...)

IV – pela
custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Sem destaque no original)”.

Assim, além da expedição do TOI, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor quando não demonstrado o consumo sem a devida contraprestação.

No caso concreto, há ainda a particularidade de o autor nem ser responsável pela guarda do equipamento, pois não fica nas dependências de sua propriedade.

A respeito da matéria, o STJ já consolidou “
não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
” (AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

Para ilustrar:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Além do mais, a prova básica de eventual proveito econômico que o consumidor possa ter usufruído é a comprovação da diminuição repentina do consumo de energia elétrica no momento apontado pela empresa da ocorrência da suposta irregularidade no registro.

Assim, o pagamento da recuperação decorre, essencialmente, da utilização de energia fornecida e não registrada.

O documento “Consumos do Cliente” juntado com a contestação evidencia a ausência de discrepância, pois nos últimos 5 após a troca do medidor (de 08-2019 a 11-2019) a leitura permaneceu entre 230/357 kWh (id. nº 128756956), o que não difere da média dos meses contestados, ou seja, não houve evidência de manipulação.

Assim, conforme o conjunto probatório existente na lide, sobretudo se considerado o faturamento dos últimos meses após a normalização da UC, o débito é imotivado.

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto o autor cumpriu o estabelecido no inciso I.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DÉBITO PRETÉRITO – NENHUMA FRAUDE ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR – DEVER DE REPARAR
– VALOR MAJORADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

Quando se trata de débito pretérito cuja responsabilidade não é atribuível ao consumidor (por fraude no medidor de energia elétrica, por exemplo), o corte no fornecimento é indevido, sobretudo se não houve a sua notificação prévia.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.

Se o valor fixado para a reparação é ínfimo para o caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.

(N.U 1001285-29.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

desde que executado

o

corte

em

até

90 dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 1016634-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INDEMONSTRADO
– INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE Nº 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.º 527952 seja suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado na residência do requerente, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 123615465 – pág. 2), não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

2. Tanto é assim que no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

3. Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

4. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5. Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, uma vez que, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes, é no sentido de que a ocorrência de danos morais decorre da inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito ou a suspensão do fornecimento da energia elétrica, que, na hipótese, não ocorreu.

(N.U 1022371-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Configurados o ato ilícito, resta averiguar se o autor faz jus a danos morais.

É evidente que a suspensão de serviço essencial à vida digna causou transtornos ao requerente que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de energia elétrica por danos provocados em razão de suspensão indevida no fornecimento do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6º, da CF/88. Reconhecida a inexigibilidade da cobrança que deu ensejo ao corte no fornecimento de energia elétrica na residência da autora,
reputa-se indevida a suspensão do fornecimento de energia, devendo a concessionária de energia arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação.
Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível n. 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo Kraemer, julgado em 13/09/2017, sem destaque no original).

No tocante ao valor da reparação, os R$6.000,00 estipulados estão em consonância com o artigo 944 do Código Civil, não são exagerados e nem contrastam com o que tem definido o STJ em casos semelhantes.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao Recurso do autor para declarar inexistente os débitos de R$ 446,40 e R$ 4.976,76, ambas com vencimento 30-11-2019.

Em vista do resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência que deverá ser suportado integralmente pela parte requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022